Tribunal: TJDFT
Processo: 0762943-21.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROTESTO INDEVIDO. CRÉDITO NÃO EXIGÍVEL EM RELAÇÃO AO AUTOR. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO MANTIDA COM REDUÇÃO DO VALOR. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor para reconhecer a inexigibilidade do crédito inscrito na CDA no 5014960281, determinar o cancelamento do protesto lavrado em seu nome e condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de indenização por danos morais.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Parte recorrente isenta de preparo. Foram ofertadas contrarrazões.

3. Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustenta a inexistência de fundamento jurídico para a declaração de inexigibilidade do crédito ou reconhecimento prescrição. Quanto ao dano moral, argumenta que o protesto indevido requer prova mínima de repercussão concreta, a qual não foi demonstrada, razão pela qual pretende o afastamento da condenação ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado para R$ 2.000,00, em observância à proporcionalidade, moderação e aos parâmetros usualmente adotados pelos Juizados.

4. A controvérsia refere-se à análise da regularidade do reconhecimento da inexigibilidade do crédito constante da CDA no 5014960281, bem como da condenação do Distrito Federal ao pagamento de danos morais.

5. No caso, não há qualquer procedimento administrativo ou elemento probatório trazido aos autos apto a atrair a responsabilidade do autor pelo crédito constante da CDA no 5014960281, razão pela qual não se evidencia a regularidade da inclusão do seu nome em ato de cobrança extrajudicial (protesto) ligado a crédito constituído contra pessoa jurídica. Nesse sentido, a Súmula 430 do STJ limita a atuação da Fazenda Pública na execução fiscal, impedindo a responsabilização automática do sócio-gerente apenas por inadimplência da sociedade.

6. Correta a sentença que se limitou a declarar a inexigibilidade do crédito em relação ao autor, vez que ele não figura como sujeito passivo da dívida, não houve redirecionamento formal da execução fiscal e inexiste qualquer fundamento para sua responsabilização pessoal. Além disso, diante da ausência de ato interruptivo da prescrição validamente dirigido ao autor, o crédito encontra-se prescrito em sua esfera subjetiva. Assim, é juridicamente adequado concluir que o crédito não pode ser dele exigido, mantendo-se íntegro em relação à pessoa jurídica devedora.

7. O protesto indevido configura lesão à honra objetiva e repercussão negativa suficiente à caracterização do dano moral in re ipsa, independentemente de comprovação de prejuízos específicos. A se considerar o prejuízo à imagem, o caráter punitivo, a situação econômica das partes, bem como os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, o montante fixado na origem mostra-se excessivo, evidenciando-se adequado, a título de reparação e desestímulo à atuação ineficiente do Estado, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para reduzir o montante da indenização por danos morais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

9. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.